Tribunal: TJMT
Processo: 1034980-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034980-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA PASSOS DA COSTA - CPF: 038.666.042-54 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

JANAINA PASSOS DA COSTA

opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega
a ocorrência de omissão aduzindo que não pode ser punida por um débito que não é de sua responsabilidade.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado
para que seja julgado procedente o pedido
posto na inicial.

O
Embargado
apresentou
resposta pugnando pela r
ejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1
.
022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência
dos vícios apontados pelo
Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado
as razões pelas quais o recurso
não

foi provido, senão vejamos:

“
No tocante ao mérito, melhor sorte não socorre a Recorrente.

De acordo com os documentos juntados aos autos, o corte no fornecimento de
agua
na residência da Recorrente se deu em razão da inadimplência da fatura do mês 12/2021, com vencimento em 24/12/2021.

Por sua vez, o comprovante juntado pela autora como forma de corroborar o pagamento da fatura inadimplida diz respeito a fatura de novembro, pois conforme o extrato, foi pago o valor de R$ 67,26 (sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) em data de 09/12/2021.

Logo, tanto o valor difere daquele constante na fatura em aberto, quanto o vencimento, visto que na data que efetuado o pagamento, 09/12/2021, a fatura de dezembro sequer havia sido gerada.

Além disso, a Recorrente sequer comprovou nos autos que em dezembro de 2021 ela não residia no imóvel, pois apesar de alegar que locou o imóvel após essa data, deixou de colacionar contrato de locação ou qualquer outro documento hábil a comprovar suas alegações.

Portanto, a sentença recorrida, deve ser mantida na íntegra, visto que be
m analisou a questão em análise”.

Feitas estas considerações, depr
eende-se que a real intenção
da parte Embargante
subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os
EDcl
podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção
de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;
c)extirpação
de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl
, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos
EDcl
, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os
Edcl

prequestionadores
não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos
aclaratórios
.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024